Tribunal: TJMT
Processo: 1033301-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033301-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), WEDER LUCAS NEVES BELTRAO - CPF: 047.385.851-77 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE OFÍCIO QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de necessidade.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1033301-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WEBER LUCAS NEVES BELTRÃO

AGRAVADA: TELEFONICA BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
WEBER LUCAS NEVES BELTRÃO
, em face da decisão monocrática desta Relatora (Id. 319751375), que
deu parcial provimento ao recurso
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

O agravante sustenta que restou devidamente comprovados os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade.

Argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

Cita que, segundo o STJ, a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, possuindo presunção relativa de veracidade.

Invoca o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo suficiente para o deferimento do benefício, salvo prova concreta em sentido contrário.

Aduz que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram sua renda inferior a dois salários mínimos, inexistência de vínculo formal de emprego e ausência de patrimônio expressivo, elementos que comprovariam a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Assevera que não há elementos fáticos ou jurídicos que afastem a presunção de veracidade da declaração prestada, razão pela qual o indeferimento do benefício afrontaria os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e da assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF).

Afirma que não houve prova concreta de capacidade financeira, tampouco contradita à declaração firmada pela agravante, e que a mera ausência de vínculo formal ou extratos bancários não implica presunção de suficiência financeira, sobretudo considerando que demonstrou viver em condição econômica modesta, com renda limitada e dependente de programas assistenciais, e consigna que o deferimento do parcelamento, em vez da gratuidade integral, desvirtua o objetivo constitucional da assistência jurídica gratuita, impondo ônus que o agravante não tem condições de suportar, sendo que o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, permite o parcelamento das custas como medida alternativa apenas quando há dúvida razoável sobre a real hipossuficiência, e não quando esta se encontra comprovada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, concedendo integralmente a justiça gratuita ao agravante, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. Subsidiariamente, caso entenda pela necessidade de maior comprovação, que seja determinada sua intimação para juntar novos documentos que demonstrem sua condição financeira, conforme preceitua o art. 99, §2º, do CPC (Id. 321374359).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
deu parcial provimento ao recurso
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

Pois bem.

Em que pese os argumentos expostos pela parte recorrente no presente recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por
WEBER LUCAS NEVES BELTRÃO, ao fundamento de
que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, e que, no caso, o agravante não comprovou, de forma idônea, a condição de penúria, notadamente por não ter apresentado extratos bancários para corroborar a alegação de viver do "Bolsa Família" e por não demonstrar a origem de seus rendimentos, mesmo com a carteira de trabalho. Considerou a gratuidade como benefício de caráter restritivo e excepcional, concedendo, todavia, o parcelamento das custas, em observância ao artigo 98, §6º, do CPC.

Neste contexto, verifica-se que o agravante postula a reforma dessa decisão, argumentando que a simples declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos que atestam sua situação financeira precária, seria suficiente para o deferimento do benefício de forma plena.

Nesse diapasão, invoca o agravante o teor do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, que preconiza:

"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
"

Sem embargo da literalidade do dispositivo, que estabelece uma presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, a interpretação sistemática com o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o próprio artigo 98 do Código de Processo Civil, demonstra que tal presunção não é absoluta. O comando constitucional é claro ao determinar que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

Consequentemente, a lei processual civil, em seu artigo 98,
caput
, reitera que:

"
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
."

Com efeito, a decisão monocrática, ao analisar o pleito originário de gratuidade, atuou em conformidade com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, que confere ao magistrado a prerrogativa de aferir a real condição de hipossuficiência, afastando a presunção relativa da declaração quando elementos outros nos autos assim indicarem.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício da justiça gratuita pode ser indeferido, mesmo diante de declaração de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal presunção relativa, como é o caso.

A despeito da eventual indisponibilidade momentânea desses recursos, sua existência afasta a alegação de absoluta impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Diante de tais fundamentos, evidencia-se a completa ausência de elementos aptos a afastar a conclusão anteriormente firmada por esta relatoria, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, assegurado, todavia, o parcelamento do preparo recursal, como já concedido, e que encontra respaldo no entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça.

Confira-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO PREPARO
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA DEFERIR O PAGAMENTO PARCELADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A embargante sustenta omissão quanto à análise de novos documentos apresentados após a interposição do Recurso, que comprovariam o agravamento de sua situação financeira, bem como quanto ao enfrentamento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. De forma subsidiária, requer o parcelamento do preparo, com base no §6º do art. 98 do CPC e no art. 233, §3º, I, das Normas Gerais da Corregedoria do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos novos e ao pedido de justiça gratuita e avaliar a possibilidade de parcelamento do preparo recursal, conforme previsto no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam à integração da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da justiça gratuita, ressaltando que a parte foi intimada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar documentos já constantes dos autos.

A decisão expressamente consignou que não compete ao Juízo indicar quais documentos seriam aptos à comprovação da hipossuficiência, incumbindo à parte a apresentação de elementos mínimos que a demonstrem, o que não ocorreu.

A alegação de que os documentos posteriores não foram analisados de forma específica foi rejeitada, porquanto o acórdão, ainda que de forma implícita, já havia considerado que os elementos apresentados não alteraram o cenário inicialmente constatado.

Não obstante a inexistência de omissão relevante, acolhe-se parcialmente o pedido para autorizar o parcelamento do preparo, conforme art. 98, §6º, do CPC e art. 233, §3º, I, das Normas da Corregedoria do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

A análise de documentos tidos como irrelevantes afasta a alegação de omissão quando a fundamentação do acórdão demonstra compreensão suficiente da controvérsia.

A ausência de demonstração eficaz da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da justiça gratuita.

É admissível o parcelamento do preparo recursal quando requerido de forma subsidiária e preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 1.022; Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, art. 233, §3º, I.”
(N.U 1013100-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Não obstante, o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil/15, dispõe que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, situação que se verifica na hipótese.

3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1000328-14.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Insta anotar, ademais, que o § 5º do artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que
“a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
.

Assim, o Código de Processo Civil expressamente acabou com o tudo ou nada em termos de justiça gratuita, estabelecendo que a concessão ou não da gratuidade pode e deve ser feita à luz dos valores que efetivamente devem ser adiantados, de modo que despesas de maior vulto podem ensejar a concessão da gratuidade (
ou, mesmo, de parcelamento ou abatimento
) enquanto despesas (
lato sensu
) de pequeno valor, não.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de reabertura de prazo para a juntada de documentação adicional, com fulcro no artigo 99, § 2º, do CPC, convém ressaltar que a oportunidade para a comprovação da insuficiência de recursos já foi concedida no processo de origem. O dispositivo legal em comento visa assegurar que, havendo dúvida, a parte seja instada a comprovar o preenchimento dos requisitos
antes
do indeferimento.

Por meio da decisão de Id. 201442577 na origem, foi determinado à parte recorrente “
para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprove sua hipossuficiência financeira
em arcar com o pagamento das custas iniciais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, apresentando, para tanto,
declaração de bens e renda
dos três últimos exercícios;
três últimos contracheques
; três últimos
extratos de sua conta-corrente
; comprovante de eventual recebimento de
benefício assistencial ou previdenciário
; outros documentos que entender relevantes
e que comprovem a origem de sua fonte de renda
; ou, ainda, para que, no mesmo prazo, efetue o pagamento das custas devidas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).Deverá, no mesmo prazo, apresentar comprovante de endereço atualizado e legível (contas de água, luz, entre outros),
e se tal comprovante estiver em nome de terceiro, deverá comprovar o vínculo que possui com o terceiro, devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro documento comprobatório
”
.

Entretanto, a parte autora,
devidamente intimada, deixou de comprovar a hipossuficiência alegada,
não anexando os documentos elencados na decisão anterior,
limitando-se a juntada dos mesmos documentos já anexados com a petição inicial. A
gratuidade requerida foi então indeferida e o juízo determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas e despesas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º, e art. 290 do CPC) (Id. 207097812)

Reabrir o prazo neste estágio recursal, após a prolação de decisão monocrática que já analisou o agravo de instrumento, caracterizaria um indevido alongamento da lide e uma desconsideração da preclusão consumativa da fase probatória específica para a questão da justiça gratuita.

Logo, em que pese às alegações da agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026